Tribunal: TJDFT
Processo: 0701376-37.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISORIOS. FILHO MENOR. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A fixação liminar de alimentos provisórios deve ser realizada com muita cautela, sob pena de causar desequilíbrio na proporcionalidade que deve haver entre as necessidades do Alimentando e as possibilidades do Alimentante.
2. Os elementos que instruem o feito em fase ainda incipiente apontam para a capacidade do genitor de suportar a verba arbitrada com vistas a atender as necessidades da Alimentanda, sem prejuízo de posterior reavaliação do caso pelo magistrado competente, no curso da instrução do processo, oportunidade em que será possível, à luz das provas apresentadas, aferir a concreta capacidade da parte em prestar alimentos e assim reduzir ou não o valor arbitrado provisoriamente.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.